Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PEDIDO POSSESSÓRIO ACOLHIDO. AUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMULAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DO INTERDITO. EXECUÇÃO DO DECIDIDO. TERRACAP. TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. PRETENSÃO. ARGUIÇÃO DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE OS BENS. INTERSEÇÃO DESCABIDA. CONTORNOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO FORMADO. INOPONIBILIDADE À ESTATAL, QUE, A SEU TURNO, NÃO PODE OBSTAR SUA ULTIMAÇÃO ENTRE OS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA. INTERSEÇÃO DE TERCEIRO ESTRNHO À LIDE. INVIABILIDADE (CPC, ART. 506). POSTULAÇÃO FORMALMENTE DESCABIDA. DEFESA DO DOMÍNIO. INSTRUMENTO PRÓPRIO. EXIGÊNCIA. IMÓVEIS. LEILÃO PELA TITULAR DO DOMÍNIO. APRAZAMENTO. PERDA DO OBJETO DA POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO ALHEIA AOS CONTORNOS DA AÇÃO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. A formulação de pretensão estranha aos contornos objetivos da ação e endereçada a pessoa jurídica diversa daquela que compõe a angularidade passiva do lide, que, inclusive, se encontra na fase executiva, não tendo, ademais, sequer sido objeto de manifestação do juiz da causa, pois inviável ao menos conhecer de postulação alheia aos limites da lide sob sua jurisdição, torna inviável ao menos o conhecimento do postulado no ambiente recursal, consoante orienta o regramento segundo o qual a lide se estabiliza e tem seu alcance delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, devendo o postulado, se o caso, ser formulado em ação própria.
2. A designação e, se o caso, efetivação de leilão dos imóveis litigiosos pelo ente estatal que invoca o domínio dos bens não afeta o título formado no ambiente da ação possessória que encartara particulares e tivera por objeto os mesmos imóveis, porquanto a coisa julgada, nos limites subjetivos em que fora formada e tem sua eficácia delimitada, não se abala defronte iniciativa de terceiro, que, conquanto não sofra diretamente os influxos da res judicata, também não tem lastro normativo ou legitimidade para, mediante simples postulação aduzida no curso da fase executiva ou iniciativa extrajudicial, interceder em sua eficácia, devendo a relação dominial que mantém com os bens e os efeitos correlatos serem dirimidos em ação própria.
3. Encerra verdadeiro truísmo e dogma inerente ao devido processo legal que o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos integrantes dos vértices processuais, pois não alcança nem prejudica terceiro, mas também não se abala em razão de interseção dele nos autos em que aperfeiçoada, sendo-lhe reservado, como terceiro estranho ao processo e expressão do direito subjetivo público de ação, a defesa de seus direitos e interesses via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha (CPC, art. 506), daí defluindo a inviabilidade de a Terracap, como terceira estranha à lide, intervir no trânsito procedimental de ação já julgada e cujos vértices não integrara, encontrando-se já na fase executiva, demandando seu sobrestamento como se viável que terceiro, mediante simples petição, interceda no fluxo de ação cujos vértices não integrara, obstando, inclusive, o aperfeiçoamento do comando derivado da coisa julgada aperfeiçoada.
4. Dispondo a ação julgada sobre matéria possessória, não sendo, pois, o repositório apropriado para qualquer debate e desate da arguição deduzida pela empresa reputada titular do domínio dos imóveis litigiosos, tornando inviável que, já se encontrando no ambiente da fase executiva, içando como lastro o fato de ser a detentora do domínio, pretender demandar, mediante simples petição, interseção no curso de ação que não integrara, à medida em que, se a sentença que resolvera a possessória não lhe é oponível, não a assiste, da mesma forma, lastro para, encontrando-se o interdito na fase executória, nele interceder, demandando a paralisação dos atos destinados à ultimação do decidido, restando-lhe aviar a ação apropriada para demandar a proteção dominial.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno da terceira interessada prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.